Tribunal: TJPA
Processo: 0518665-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518665-54.2016.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, ARILSON LOBO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518665-54.2016.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES – OAB/RJ 121350

APELANTE: UNIQUE COMÉRCIO DE AUTÓMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770

APELADO: ARILSON LOBO FIGUEIREDO

ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA – OAB/PA 10474

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO DE VEÍCULO. DEMORA DE MAIS DE TRINTA DIAS PARA SANAR O DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelações interpostas pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-as a substituir o veículo adquirido pelo autor por um novo, da mesma espécie, em perfeito estado de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 9.399,09, indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais);

2.

Não há litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário, cujo direito não é atingido em caso de substituição do bem. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário;

3.

A concessionária é solidariamente responsável por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4.

A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito;

5.

É cabível a inversão do ônus probatório, tendo sido o preenchimento de seu requisito especificamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau;

6.

O autor comprovou o vício redibitório do automóvel e a demora das rés, de mais de trinta dias, para sanar os defeitos, sendo facultado ao consumidor optar por uma das alternativas dispostas no art. 18, § 1º do CDC;

7.

Restaram comprovados o dano material e sua quantificação;

8.

Dano moral configurado, não se mostrando excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00;

9.

É aplicável a multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar durante mais de oito meses;

10.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "Não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir uma das alternativas dispostas no art. 18, § 1º do CDC."

_____

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII e art. 18,
caput
e § 1º do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1497758/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e UNIQUE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 5913351) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por ARILSON LOBO FIGUEIREDO, condenando as rés a substituir o veículo adquirido pelo autor por um novo, da mesma espécie, em perfeito estado de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.399,09 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e nove centavos), indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e multa cominatória no valor de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais).

A ré HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. interpôs apelação (Id. 5913387) arguindo que não descumpriu o prazo de 30 (trinta) dias para reparo do veículo e, nesse período, disponibilizou um carro reserva ao autor. Sustentou a ausência de prova do defeito de fabricação do veículo, ante o laudo inconclusivo, a inexistência de dano material e moral, a desproporcionalidade da indenização fixada, o descabimento e a desproporcionalidade da multa cominatória. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A ré UNIQUE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. interpôs apelação (Id. 5913392) arguindo, preliminarmente, que o veículo objeto da lide se encontra alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil, o que inviabiliza a sua substituição e implica o litisconsórcio passivo necessário em relação à instituição financeira. Arguiu, também, a sua ilegitimidade passiva pelo vício redibitório, a ausência de pretensão resistida, visto que forneceu todas as peças necessárias ao reparo do automóvel e a nulidade da inversão do ônus probatório antes da decisão saneadora, em razão de constituir decisão-surpresa e haver apresentado fundamentação genérica. No mérito, aduziu o descabimento da inversão do ônus da prova pela ausência de hipossuficiência técnica do autor; a inaplicabilidade da substituição do veículo, uma vez que foram feitos os devidos reparos; a não incidência da hipótese do art. 18, § 1º do CDC, ante a reparação dos defeitos; a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos materiais e morais, a desproporcionalidade da indenização fixada e da multa cominatória e a impossibilidade de concessão de tutela provisória em sentença para pagamento de quantia certa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais ou ratear os ônus entre as partes em razão da sucumbência recíproca.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 5913405).

Em petição incidental (Id. 5913407), o apelado alegou que, em 09/06/2021, um preposto da locadora Movida entrou em contato para reaver o automóvel disponibilizado pela ré UNIQUE, pois esta teria deixado de pagar a locação. Afirmou que foi indevidamente acusado de apropriação indébita pela locadora Movida. Requereu a reaplicação da multa cominatória e a majoração do valor.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINARES.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

O fato de o veículo objeto da demanda se encontrar alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil não implica o litisconsórcio passivo necessário da instituição financeira, visto que se trata de ação indenizatória por alegado defeito do produto. O direito de propriedade do credor fiduciário não é atingido em caso de substituição do bem por outro com as mesmas características, não sendo afetado o contrato de financiamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO.

1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles.

2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1497758/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/03/2018).

Rejeito a prefacial.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA.

Nos termos do art. 18,
caput
do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Portanto, é inequívoca a legitimidade passiva da ré UNIQUE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., na condição de concessionária. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024).

Rejeito a prefacial.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A ré UNIQUE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. aduziu a ausência de interesse de agir do autor, considerando que os defeitos do veículo foram reparados em tempo razoável.

A preliminar em questão se confunde com o mérito da demanda e será juntamente a ele analisada.

NULIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

Tratando-se de relação de consumo, é aplicável ao caso a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, independentemente da fase processual, não havendo que se falar em decisão-surpresa.

Tampouco há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão que deferiu a inversão do ônus probatório (Id. 5913224) indicou especificamente e não de forma genérica as razões pelas quais entendeu presente o requisito da verossimilhança das alegações do autor.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade das rés por vício redibitório de automóvel e os danos alegadamente decorrentes.

Na exordial (Id. 5912807), o autor afirmou que, em 26/11/2015, adquiriu um automóvel modelo HB20 1.0 e, em 19/06/2016, o motor apresentou falha mecânica. No dia seguinte, procurou a concessionária ré, que recebeu o veículo apenas após quatro dias, e as rés não disponibilizaram outro veículo, tampouco solucionaram o defeito em prazo razoável, tendo o autor solicitado, em 27/07/2016, a substituição por um modelo novo, pedido que foi recusado.

Os defeitos do veículo, consistentes em ruídos incomuns do motor e consumo excessivo de óleo, são comprovados pelas ordens de serviços constantes do Id. 5913219, p. 8 e seguintes, bem como pelo laudo pericial de Id. 5913336 e seguintes. Diferentemente das afirmações da apelante HYUNDAI, o laudo não é inconclusivo, mas indica detalhadamente os vícios redibitórios e conclui pela presença de defeitos de fabricação.

O autor entregou o automóvel à ré UNIQUE para reparos em 24/06/2016 (Id. 5913221, p. 4) e o recebeu de volta na data de 27/07/2016 (Id. 5913219, p. 5).

Conforme o disposto no art. 18, § 1º do CDC, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço. No caso, o autor solicitou a substituição, que foi negada administrativamente.

Embora a apelante HYUNDAI sustente que o prazo foi observado, verifica-se que transcorreram mais de trinta dias, que se contam em dias corridos, desse modo não sendo exigível do consumidor que aceitasse o produto, sendo-lhe facultado optar por uma das alternativas do art. 18, § 1º do CDC.

Portanto, é devida a condenação das rés em obrigação de fazer para substituir o produto por outro em perfeitas condições de uso.

O dano material e sua quantificação foram demonstrados, por meio da comprovação das despesas do autor com acessórios instalados no veículo (Id. 5912812, p. 4-7) e com táxi (Id. 5912813, p. 3 e seguintes).

Quanto ao dano moral, a demora em efetuar os devidos reparos no veículo e a recusa injustificada em proceder à substituição do bem exorbitam a esfera do mero dissabor, sendo devida a reparação extrapatrimonial.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e levando em consideração a capacidade econômica das rés, o valor fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar às rés certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pelas rés.

Quanto à multa cominatória, o Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, determinando às rés que providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias, a substituição do veículo por outro com as mesmas especificações e em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (Id. 5913224), sendo as rés intimadas da decisão em 26/09/2016 (Id. 5913224). No entanto, houve o cumprimento apenas em 23/06/2017 (Id.

5913318, p. 2), caracterizando mais de 8 (oito) meses de descumprimento da medida liminar. Sendo assim, não se constata a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, no valor de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais).

Por fim, quanto ao pedido de rateio de honorários formulado pela ré UNIQUE, não há sucumbência recíproca, uma vez que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que foram fixados pela sentença no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024